Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL PARA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. ACOLHIMENTO. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
3. A extensão das lesões corporais permite a análise negativa da culpabilidade.
4. Quando demonstrada que a conduta delitiva foi praticada por ciúmes e com sentimento de posse, os motivos do crime, na 1a fase dosimétrica, devem ser valorados negativamente.
5. O regime prisional semiaberto é adequado quando se observa a pena aplicada, as circunstâncias judiciais e a reincidência.
6. Incabível a suspensão condicional da pena quando o acusado é reincidente e a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal.
7. Apelações conhecidas, recurso do réu não provido e recurso do Ministério Público provido.